Tribunal: TJES
Processo: 0024475-95.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024475-95.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR SALLES DOS SANTOS

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Omissão. CONTRADIÇÃO. Vícios inexistentes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I -
R
ejeita-
se o
presente embargo aclaratório na medida em que
as razões vertidas visam, claramente, a reapreciação dos temas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

II -
A clareza do acórdão torna mesmo evidente que não há que se falar em omissão
ou contradição
,
sendo a decisão embargada fundada no entendimento já pacificado
do STJ e
desta Corte
.

III -
Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciadas tod
a

a matéria,
fim a que não se destina o embargo aclaratório.

IV -

Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0024475-95.2013.8.08.0024

E
MBARGANTE
:

EDIR SALLES DOS SANTOS

E
MBARGADA
:
F
UNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
E
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de embargos de declaração oposto por
EDIR SALLES DOS SANTOS
,

e
is que irresignad
a
com
o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais
manejados em desfavor da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
objetivando
“
a declaração de que tem direitos adquiridos as normas regulamentares que devem reger os seus benefícios de suplementação de aposentadoria, aí consideradas aquelas vigentes à época de sua adesão ao plano de benefícios da recorrida Petros, não se submetendo às novas alterações impostas unilateralmente no regulamento pela recorrida”
.

Suscita, em suma, restar omisso e contraditório quanto aos termos previstos no Regulamento de benefícios da PETROS.

Em suas contrarrazões a
e
mbargada reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo haver mero interesse de reapreciação das matérias pelos aclaradores.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório na medida em que as razões vertidas pela embargante visam, claramente, a reapreciação
do julgado
, destinando-se, manifestamente, revolver o debate d
e
matérias, em claro despropósito recursal.

Resta, há muito, cediço que os aclaradores não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto a embargante.

A clareza do acórdão torna mesmo evidente que não há que se falar em omissão ou contradição, sendo a decisão embargada fundada no entendimento já pacificado do STJ e desta Corte no sentido de que
“’o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
’

e não da adesão como pretende o recorrente
,
até mesmo porque como afirma aderiu à repactuação
no ano de
2006”
.

Restou expresso que
“
Não à toa que a jurisprudência reconhece
a possibilidade
das entidades de previdência privada
se utilizarem de mecanismos para manter o próprio sistema mediante revisões dos planos com a realização de alterações para adequa
r-se
a novas realidades”,

e mais, que
“
a temática tratada nesta irresignação já fora objeto de inúmeros pronunciamentos desta Egrégia Corte de Justiça, a qual se posiciona de forma assente de que além da adesão às repactuações ser facultativa aos participantes, não há ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação, sobretudo, à a
l
teração com a divisão das massas,
na medida em que afirma que quanto à
‘
divisão da massa de capital integrante do fundo de reserva dos participantes, a medida não se revela ilegal já que tende a proteger interesses, tanto daqueles que aderiram quanto dos que não aderiram aos planos de repactuação proporcionados pela recorrida e suas regras devem obrigatoriamente serem submetidas à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC’.”

Portanto, as razões pelas quais se entendeu não ter a autora o direito
perseguido
estão claras no voto condutor do acórdão, esmiuçando e tratando o tema em acordo com o invocado na demanda, inexistindo os vícios reclamados, que vertem apenas a insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato da embargante de ver reapreciadas toda
a matéria,
fim a que não se destina o embargo aclaratório, não se olvidando de ressaltar como bem destacado em contrarrazões destes aclaratórios que a decisão colegiada
“
trouxe fundamentação em total consonância e pertinência com a matéria trazida a julgamento”,
tanto que ressaltou-se que
“
a despeito dos
questionamentos do apelante
em relação
à
s
repactuaç
ões
de
2006 e
2012,
é certo que
a entidade previdenciária as promoveu facultando a adesão dos participantes
,
sendo certo ainda que
não há demonstração de que a apelada esteja impondo as regras repactuadas a quem não as anuiu”.

H
á muito já firmou
o
colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim,
dispenso maiores delongas no trato do presente recurso
para
CONHECER E
NEG
A
R
- L
HE
PROVIMENTO,

ante a manifesta ausência do
s
vício
s
alegad
o
s
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria